Tribunal: TJBA
Processo: 8035424-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035424-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CRISPINIANA FREIRE DE ANDRADE

Advogado(s)
:
NATALIA FREIRE DE ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EX-SERVIDORA CONTRATADA PELO REGIME REDA. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE DURANTE AFASTAMENTO MÉDICO. RESTABELECIMENTO TEMPORÁRIO DO PLANSERV. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Eunápolis/BA, proferida nos autos de ação de procedimento comum movida por ex-servidora estadual, contratada pelo Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), que concedeu, parcialmente, tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde PLANSERV no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária.

A parte autora foi exonerada enquanto afastada por motivo de saúde, o que resultou no imediato cancelamento de sua assistência médica pelo PLANSERV. Alegou risco de dano irreparável à saúde diante da gravidade de sua condição clínica. O juízo indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso. A parte agravada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção, em caráter provisório, do plano de saúde estadual (PLANSERV) à ex-servidora pública contratada por tempo determinado, que foi exonerada durante afastamento para tratamento de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada apresentou fundamentação idônea, com base em documentos que indicam situação de vulnerabilidade por motivo de enfermidade grave. O cancelamento do plano ocorreu em momento de afastamento por razões médicas, configurando excepcionalidade apta a justificar a medida de urgência.

A liminar não restabeleceu vínculo funcional nem reverteu exoneração. Restringiu-se ao restabelecimento provisório do acesso ao plano de saúde, em conformidade com os direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana.

A legislação vigente permite a manutenção do plano de saúde em condições equivalentes às da atividade, desde que arcado integralmente pelo beneficiário (Lei nº 9.656/1998, art. 30).

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia admite a concessão de tutela provisória para garantir assistência médica em hipóteses análogas, especialmente quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, como plausibilidade do direito e risco de dano irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Decisão mantida.

Legislação relevante citada: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º; Lei nº 9.656/1998, art. 30.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8014447-75.2019.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 19/11/2019, pub. 03/12/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035424-78.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada CRISPINIANA FREIRE DE ANDRADE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.